Tribunal: TJES
Processo: 5000689-98.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000689-98.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A
RECORRIDO: FRANCO FIOROT e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000689-98.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: FRANCO FIOROT

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE
: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GELADEIRA COM DEFEITO. VÍCIO DE PRODUTO. TENTATIVA DE TROCA INFRUTÍFERA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA SUFICIENTE E PROPORCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
DESPROPORCIONAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

ELECTROLUX DO BRASIL S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida pelo recorrido em desfavor da recorrente, a qual julgou procedente o pedido inicial, para condenar a recorrente a entregar novo produto, da mesma marca e modelo, ou, no caso de impossibilidade, de produto superior;
e,
condenar a recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 ao recorrido a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2571071), pugna a recorrente pela diminuição da multa aplicada, e pela minoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2571079.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o recorrido ajuizou a presente demanda narrando que adquiriu uma geladeira do modelo Electrolux Top Freezer 4. Porém, logo nos primeiros dias de uso, percebeu o recorrido que a geladeira apresentava defeito no resfriamento, pois o congelador estava resfriando demais e a parte da geladeira resfriando pouco. Aduz que, por conta deste defeito, os alimentos armazenados no eletrodoméstico começaram a estragar.

Ao entrar em contato com a loja, foi informado que não seria possível realizar a troca nem o cancelamento, pois havia passado muito tempo da compra (9 dias da entrega).

Conseguiu, então, contato com a Electrolux, agendando visita do serviço autorizado. Porém, esta não foi realizada, razão pela qual necessitou o recorrente de alugar outra geladeira.

Após algum tempo, recebeu a visita do serviço autorizado, tendo os técnicos levado a geladeira para trocar a peça que supostamente estava com problema. Porém, quando retornaram com o eletrodoméstico para a casa do recorrido, este chegou molhado e com um amassado na lateral.

Pugnou, ao final, pela condenação das requeridas a entregarem uma nova geladeira para o recorrido, além de indenização a título de danos morais no valor de R$ 35.000,00.

Conforme narrado, a sentença entendeu por condenar a recorrente a entregar novo produto, da mesma marca e modelo, ou, no caso de impossibilidade, de produto superior; e, condenar a recorrente ao pagamento de R$ 15.000,00 ao recorrido a título de danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que o presente caso é de reforma parcial da sentença impugnada.

Inicialmente, passo à análise da multa fixada na sentença, que assim determinou:
“CONDENO, a requerida ELECTROLUX, a entregar novo produto, de mesma marca e modelo da geladeira adquirida pela parte autora ou, no caso de não fabricação, de produto superior, no prazo de dez dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).”

Entendo que não há que se falar em necessidade de redução da multa fixada.

Isto porque é sabido que a geladeira é um eletrodoméstico essencial para a vida cotidiana. Assim sendo, necessário se faz o arbitramento de multa diária considerável, para que o recorrente seja compelido a cumprir a obrigação determinada com a urgência que a situação demanda.

Assim sendo, o simples cumprimento da obrigação determinada na sentença enseja a não incidência da multa, considerando, ainda, que não arbitrada em valor exagerado e devidamente limitado, razão pela qual entendo descabida a alegação de excesso.

Passo a análise do
quantum
fixado a título de danos morais.

De plano, compreendo que o dano moral está demonstrado, pois o consumidor se viu impossibilitado de utilizar o produto que adquiriu, não obtendo êxito na tentativa de solução administrativa para o problema narrado.

Assim sendo, houve extremo descaso por parte da recorrente, que não realizou o reparo dentro do prazo legal e não entregou produto novo em substituição ao recorrido.

Entendo, porém, que a quantia de R$ 15.000,00 fixada na sentença se mostra excessiva, eis que completamente desproporcional, considerando a situação econômica das partes, a gravidade do dano sofrido e a sua extensão.

Dessa forma, minoro a indenização a título de danos morais para o valor de R$ 6.000,00, por entender ser este valor suficiente e proporcional, capaz de inibir a recorrente de praticar atos semelhantes, sem configurar enriquecimento sem causa à quaisquer das partes.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença impugnada e reduzir o
quantum
indenizatório a ser pago por ELECTROLUX DO BRASIL S/A de R$ 15.000,00 para R$
6
.000,00
(seis mil reais)
. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.